Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737475-42.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE DECISÃO Trata-se de requerimento de suspensão do processo com o objetivo de permitir um acordo entre as partes formulado pela Construtora Mandu Ltda. - ME e de substituição da penhora de um dos imóveis da empresa (id 47083966 e 46665622). O Condomínio do Edifício Líder Flat Service recusou a proposta e o requerimento de substituição da penhora (id 47549633). É o relatório. As iniciativas concretas de resolução consensual entre as partes serão estimuladas por esta Relatoria (art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil). No entanto, o Condomínio do Edifício Líder Flat Service recusou a proposta. Prevalecerá o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável enquanto as partes não adotarem iniciativas concretas para a resolução consensual (art. 4o do Código de Processo Civil). O julgamento da apelação não impede uma eventual composição entre as partes. As informações para contatar os advogados da parte contrária e iniciar eventuais tratativas estão disponíveis nos autos. O requerimento de substituição da penhora do imóvel mencionado pela Construtora Mandu Ltda. – ME não tem relação com o objeto da presente ação. A competência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para atuar no presente processo é funcional, limita-se a apreciar a apelação interposta. Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento de substituição da penhora e indefiro o requerimento de suspensão do feito. Cumpra-se o comando de desentranhamento dos documentos anexados (id 46318791). Venham conclusos os autos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator